Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão de veículo objeto de furto, locado pelo réu a terceiro, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa ou simples. Considerando que a pena cominada ao réu é inferior a quatro anos, a primariedade e a existência de anotações que servem para caracterizar os maus antecedentes, deve ser fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena de reclusão, em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é portador de maus antecedentes.